Tribunal: STJ
Processo: 2451755-87.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 199360 - MG (2024/0210417-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMBARGADO
: MARCAL FERREIRA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: MAXUELL VILARINHO DA SILVA JUNIOR - MG191329
LYNDONJHONSON DE FREITAS PRUDENCIO -
MG213412
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INGRESSO
DOMICILIAR ILEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na hipótese, não se constata o vício suscitado. A simples leitura do
acórdão embargado revela que foram devidamente analisados todos os
fundamentos pertinentes à questão da legalidade do ingresso domiciliar,
ocasião em que se concluiu pela ilicitude das provas obtidas mediante
violação do domicílio.
3. O fato de o embargante discordar das conclusões adotadas não
configura
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
mas
mera
inconformidade com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA51440674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:13
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: d67c8a01-6082-4b4f-a557-f8ab2289cef1

4. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51440674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:13
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: d67c8a01-6082-4b4f-a557-f8ab2289cef1

EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 199360 - MG (2024/0210417-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMBARGADO
: MARCAL FERREIRA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: MAXUELL VILARINHO DA SILVA JUNIOR - MG191329
LYNDONJHONSON DE FREITAS PRUDENCIO -
MG213412
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INGRESSO
DOMICILIAR ILEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Na hipótese, não se constata o vício suscitado. A simples leitura do
acórdão embargado revela que foram devidamente analisados todos os
fundamentos pertinentes à questão da legalidade do ingresso domiciliar,
ocasião em que se concluiu pela ilicitude das provas obtidas mediante
violação do domicílio.
3. O fato de o embargante discordar das conclusões adotadas não
configura
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
mas
mera
inconformidade com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA51440462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:43
Código de Controle do Documento: 6651f20f-5fc6-4004-9ec8-75ae545d481c

4. Embargos de declaração não acolhidos.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
opõe
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
embargos de declaração em face de acórdão que deu provimento ao recurso em
habeas corpus para reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso no
domicílio do paciente, bem como de todas as provas que porventura sejam
derivadas das provas ilícitas.
No recurso integrativo, o embargante aponta suposta omissão do acórdão
recorrido ao desconsiderar a presença de fundadas razões que legitimaram a
atuação policial, bem como ao exigir formalidades não previstas
constitucionalmente para validar o consentimento do morador para o ingresso
domiciliar.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
Na hipótese, não constato o vício suscitado. A simples leitura da decisão
embargada evidencia que foram analisados todos os fundamentos pertinentes à
questão da legalidade do ingresso domiciliar, ocasião em que se concluiu pela
ilicitude das provas obtidas mediante violação do domicílio. Confira-se (fls. 255-
262):
Documento eletrônico VDA51440462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:43
Código de Controle do Documento: 6651f20f-5fc6-4004-9ec8-75ae545d481c

Com a devida
, ao contrário do decidido pelo Tribunal
venia
estadual, é mais do que evidente a ilegalidade do ingresso
.
domiciliar
[...]
Não se pode perder de vista que a relação entre policial e cidadão
em nada pode ser confundida com a relação entre dois amigos
[...]. É, portanto, ingênuo supor que um cidadão que guarda
drogas em casa vá admitir tal conduta a policiais, livre de
qualquer indevida pressão.
[...]
Além do mais, não há qualquer registro da autorização do réu para
a entrada policial em sua casa. A palavra do policial não é
corroborada por elementos probatórios externos e independentes.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão das "fundadas
razões" alegadas pelo embargante, concluindo que as circunstâncias narradas
(nervosismo do acusado e confissão extrajudicial) não eram suficientes para
justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial, especialmente considerando
a ausência de corroboração externa da alegada autorização para entrada.
Quanto à suposta exigência de formalidades não previstas
constitucionalmente, o acórdão fundamentou-se na jurisprudência consolidada
desta Corte Superior (HC n. 598.051/SP), que estabeleceu critérios rigorosos para
validação do consentimento do morador, em consonância com a proteção
constitucional da inviolabilidade do domicílio.
O embargante, em verdade, pretende o rejulgamento da causa,
discordando das conclusões adotadas, o que não configura omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera inconformidade com o resultado do julgamento.
Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado nos declaratórios.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA51440462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:43
Código de Controle do Documento: 6651f20f-5fc6-4004-9ec8-75ae545d481c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0210417-6
RHC 199.360 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000242451755001 24517558720248130000 50044627920248130342
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARCAL FERREIRA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: MAXUELL VILARINHO DA SILVA JUNIOR - MG191329
LYNDONJHONSON DE FREITAS PRUDENCIO - MG213412
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MARCAL FERREIRA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: MAXUELL VILARINHO DA SILVA JUNIOR - MG191329
LYNDONJHONSON DE FREITAS PRUDENCIO - MG213412
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54224555158498050<:01@
2024/0210417-6 - RHC 199360 Petição : 2025/0030900-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51417911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:29:54
Código de Controle do Documento: AF278FBE-03DC-4ADD-8899-2422170D2F11